Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. APELANTE. PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA SANAR VÍCIO. NÃO ACUDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIO EXISTENTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato.
2. Apreendida a existência de lacuna na representação processual da pessoa jurídica recorrente, a determinação que lhe fora endereçada no sentido de saneá-la desponta como medida imperativa, notadamente porque volvida tão somente a conduzir o fluxo procedimental de acordo com o legalmente emoldurado e conferir segurança à relação jurídico-processual, e não engendrar óbices para a deflagração e resolução da lide.
3. Persistindo a irregularidade na representação processual da parte, a despeito das oportunidades conferidas para saneamento do vício, inclusive no ambiente recursal, o recurso que aviara em face do provimento terminativo que lhe fora desfavorável, fundado, inclusive, na ausência de aludido pressuposto processual, não pode ser conhecido, pois tem como pressuposto objetivo de admissibilidade, dentre outros, a necessidade de estar firmado por patrono devida e regularmente constituído.
4. Apelação não conhecida. Unânime.